Tribunal: TJSP
Processo: 1000395-09.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL DOS RÉUS. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DA DEFINIÇÃO DE QUE O ESCOAMENTO DECORRA DO IMÓVEL DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, PELA AUTORA, DEPOIS DA APRESENTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESIMCUMBIU. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL DOS RÉUS. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DA DEFINIÇÃO DE QUE O ESCOAMENTO DECORRA DO IMÓVEL DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, PELA AUTORA, DEPOIS DA APRESENTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESIMCUMBIU. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MALGRADO A AUTORA SEJA BENEFÍCIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA (ART. 98, §§ 2o E 3o, DO CPC). 1.- A alegação contida na petição inicial é de que o vazamento de água contendo cloro procedia do imóvel dos réus por causa da má instalação de tubulações, mas, após a produção da prova perícia,l o perito não logrou apresentar parecer conclusivo, não havendo como imputar aos réus a causa do problema mencionado, pois havia outras questões citadas pelo "expert" que demandava exame mais detalhado para chegar ao efetivo arremate, mas a autora, devidamente intimada acerca do resultado do trabalho pericial, manteve-se inerte, dando ensejo à preclusão temporal. Do ônus probatório do qual lhe incumbia de provar o alegado evento danoso, não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2.- De ofício, há de se reconhecer que o benefício processual da gratuidade da justiça não tem o condão de afastar a condenação das verbas de sucumbência, o que impõe a condenação da parte vencida na ação (autora) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 2o, do CPC. A execução dessa verba estará condicionada à eventual mudança da situação financeira da parte vencida, segundo o § 3o, do art. 98, do referido diploma legal.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000395-09.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante
SILVANA
CELESTE
DOS
SANTOS
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), são apelados ELISANGELA EUNICE DO NASCIMENTO
e PAULO CESAR MENDES XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, com
determinação, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Apelação Cível no 1000395-09.2016.8.26.0068
Voto no 31.762
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Apelação Cível no 1000395-09.2016.8.26.0068 (Digital)
Comarca : Barueri 5a Vara Cível
Juiz (a) : Anelise Soares
Apelante : SILVANA CELESTE DOS SANTOS (autora)
Apelados : ELISANGELA EUNICE DO NASCIMENTO e
PAULO CÉSAR MENDES XAVIER (réus)
Voto no 31.762
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE
VAZAMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL DOS
RÉUS. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA.
IMPOSSIBILIDADE DA DEFINIÇÃO DE QUE O
ESCOAMENTO DECORRA DO IMÓVEL DOS
RÉUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, PELA
AUTORA, DEPOIS DA APRESENTAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO QUAL A AUTORA NÃO SE
DESIMCUMBIU. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO,
DE OFÍCIO, DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, MALGRADO A AUTORA SEJA
BENEFÍCIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
(ART. 98, §§ 2o E 3o, DO CPC). 1.- A alegação
contida na petição inicial é de que o vazamento de
água contendo cloro procedia do imóvel dos réus
por causa da má instalação de tubulações, mas,
após a produção da prova perícia,l o perito não
logrou apresentar parecer conclusivo, não havendo
como imputar aos réus a causa do problema
mencionado, pois havia outras questões citadas
pelo
“expert”
que
demandava
exame
mais
detalhado para chegar ao efetivo arremate, mas a
autora, devidamente intimada acerca do resultado

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Apelação Cível no 1000395-09.2016.8.26.0068
Voto no 31.762
do trabalho pericial, manteve-se inerte, dando
ensejo à preclusão temporal. Do ônus probatório
do qual lhe incumbia de provar o alegado evento
danoso, não se desincumbiu, nos termos do art.
373, I, do CPC. 2.- De ofício, há de se reconhecer
que o benefício processual da gratuidade da
justiça não tem o condão de afastar a condenação
das verbas de sucumbência, o que impõe a
condenação da parte vencida na ação (autora) ao
pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §
2o, do CPC. A execução dessa verba estará
condicionada à eventual mudança da situação
financeira da parte vencida, segundo o § 3o, do art.
98, do referido diploma legal.
SILVANA CELESTE DOS SANTOS
ajuizou ação de obrigação de fazer em face de ELISANGELA EUNICE
DO NASCIMENTO e PAULO CÉSAR MENDES XAVIER.
A Juíza de Direito, por r. sentença de
fls. 179/183, declarada às fls. 198/199, cujo relatório adoto, julgou
improcedente o pedido. Deixou de condenar a autora nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, em razão de ser
beneficiária da gratuidade da justiça, observando-se que a aplicação do
art. 98, §3o da Código de Processo Civil (CPC) tem criado entrave
desnecessário ao funcionamento das serventias judiciais, impedindo as
extinções definitivas dos processos durante os cinco anos que se
seguem à prolação da sentença.
Inconformada, a autora interpôs

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Apelação Cível no 1000395-09.2016.8.26.0068
Voto no 31.762
recurso de apelação. Em resumo, alegou ter comprovado a
necessidade de realizar reparos externos e internos (fls. 28/30). O
perito apontou a necessidade de uma análise detalhada na tubulação
de escoamento da água oriunda do imóvel dos réus; o expert fez
menção da possibilidade da tubulação de escoamento da água do
tanque e máquina de lavar estar rompida. “Com o muro construído
pelos Recorridos, que divide os terrenos, e neste existindo entre esses
muros um pequeno espaço onde a água da chuva escoa pra dentro da
residência da Recorrente, fls. 29 - 30, precisando tampar o vão e
rebocar; só que para a Recorrente poder fazer isso precisa de
autorização para entrar no quintal dos Recorridos.” “Ademais, os
Recorridos possuem um pedaço do quintal que não tem piso e ao lavar
roupas no tanque, pia, ou qualquer outra coisa nesse espaço infiltra
água na residência da Recorrente fazendo com que escoe para seu
corredor. Seria necessário para sanar o problema que colocassem piso
no local, pois sendo a casa da Recorrente mais baixa que dos
Recorridos, a água que contém cloro escoa para sua residência.”.
Questionou a altura do muro edificado na calçada que tampa a visão da
recorrente; a posição da sua casa está em uma descida, o que impede
uma visão da via pública onde os automóveis trafegam em alta
velocidade. Quer a responsabilização dos réus pela infiltração ocorrida
em sua casa (fls. 201/206).
Em contrarrazões, os réus citaram
trecho do laudo em que o perito afirmou ser possível que a infiltração
tenha origem do lençol freático em decorrência da topografia do local,
informando ter encontrado resquícios de cloro na água e que poderia
ser da casa dos recorridos, mas não houve pedido de esclarecimentos
por parte da autora. “Essa infiltração poderia ter ocorrido em virtude do

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Apelação Cível no 1000395-09.2016.8.26.0068
Voto no 31.762
lençol freático, ou um cano quebrado, ou outro tipo de problema na
casa vizinha. O Sr. Perito não esclareceu isso, não informou
exatamente que tipo de irregularidade poderia haver, nem disse ter
encontrado qualquer irregularidade, tendo lançado dúvidas em todas as
suas afirmações, portanto o laudo foi inconclusivo definitivamente.” “A
apelante não questionou o laudo, não impugnou e não pediu novos
esclarecimentos, permanecendo silente em seu sagrado dever de
provar o que alegou na inicial, embora tenha tido todas as
oportunidades na instrução do processo.”. A douta Juíza examinou as
provas reunidas neste processo e proferiu sentença de improcedência
dos pedidos, pois o laudo não atribuiu eventual culpa dos réus. Cabia à
autora provar o fato constitutivo, o que não cumpriu. O apelo, agora,
busca forçar decisão extra petita, porquanto faz alegações não
debatidas antes da sentença. Há, decerto, impugnação expressa
acerca de todas as alegações da autora. Questionamentos recursais
não foram oportunamente trazidos ao debate, operando, assim, a
preclusão. Aguardam o improvimento do recurso (fls. 211/215).
A autora manifestou interesse na
audiência de conciliação (fl. 225).
É o relatório.
A composição consensual entre as
partes poderá ser feita a qualquer tempo, independente da realização
da audiência específica nesta Corte.
Objetivamente a alegação contida na
petição inicial é de que o vazamento de água contendo cloro provém do

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
6 Apelação Cível no 1000395-09.2016.8.26.0068
Voto no 31.762
imóvel dos réus por causa da má instalação de tubulações (fls. 1/6).
Na contestação, os réus alegaram a
ausência de provas para confirmar os fatos constitutivos do direito
alegado, por exemplo, relatório da Sabesp e fotografias. Disseram
também sofrer com o alegado vazamento de água cujo problema é
antigo e tem provocado dissabores há muito tempo. Vizinhos ao redor
têm poços nos quintais, o que impõe uma avaliação técnica (fls. 69/73).
Autorizada a produção de prova
pericial (fls. 132/164), o perito nomeado declarou, a saber:
“O RELEVO DO LOCAL É MUITO ACIDENTADO
E
O
LENÇÕL
FREÁTICO
É
ELEVADO,
PODENDO EM ALGUNS CASOS OCORRER
MANIFESAÇÃO DE AFLORAMENTO DE ÁGUA
NAS EDIFICAÇÕES;
O IMÓVEL DA AUTORA SE SITUA EM COTA
ABAIXO
DO
IMÓVEL
DOS
REQUERIDOS,
NESSA CONDIÇÃO EM CASO DE VAZAMENTO
DE ÁGUA A TENDÊNCIA É ATINGIR O IMÓVEL
DE COTA MENOR;
ADIMITINDO-SE QUE A ANÁLISE DA ÁGUA QUE
AFLORA NO IMÓVEL DA AUTORA É DE
COLORAÇÃO OPACA E COM PRESENÇA DE
CLORO,
HÁ
EVIDÊNCIAS
DE
QUE
O
VAZAMENTO
PODE
SER
ORIUNDO
DE
ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DA
EDIFICAÇÃO DOS REQUERIDOS;
PORTANTO,
FAZ-SE
NECESSÁRIO
UMA
ANÁLISE MAIS DETALHADA DA TUBULAÇÃO
DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO TANQUE E
MÁQUINA DE LAVAS DOS REQUERIDOS, QUE
PODE ESTAR ROMPIDA.” (fls. 163/164).
Com efeito, em casos deste jaez, a

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
6 Apelação Cível no 1000395-09.2016.8.26.0068
Voto no 31.762
prova pericial é de fundamental importância para provar e esclarecer a
verdade sobre o fato constitutivo alegado.
Nesta sede, os aspectos técnicos
colhidos pelo expert são inconclusivos acerca de que o vazamento de
água que tem atingindo o imóvel da autora proceda seguramente da
propriedade dos réus.
Outras causas foram levantadas pelo
perito a desconstituir a causa dano, isto é, apuração de um exame mais
detalhado da tubulação de escoamento das águas do tanque e
máquina de lavar dos réus, o que não foi impugnado pela autora após
decisão judicial determinando a manifestação das partes sobre o laudo
(fls. 166/172).
Qualquer
manifestação
material
referente aos aspectos e declarações técnicas trazidas pela autora em
grau de apelação sem que tivesse antes exercido no momento
adequado dá claramente ensejo à ocorrência de preclusão temporal.
Constou na r. sentença:
“Cabe destacar as características da água (opaca
e com a presença de cloro) apresenta apenas
evidências de um vazamento da tubulação de
água do imóvel dos requeridos, tendo o Sr. Expert
apontado a necessidade de uma análise mais
detalhada na tubulação de escoamento das águas
oriundas do imóvel dos requeridos. Todavia, diante
da conclusão do laudo não houve qualquer pedido
de esclarecimentos ou complementação, tendo a
autora expressado sua concordância com os
trabalhos periciais. Neste contexto, a prova

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
6 Apelação Cível no 1000395-09.2016.8.26.0068
Voto no 31.762
produzida não autoriza concluir que os danos
ocasionados no imóvel da autora decorram do
imóvel de propriedade dos requeridos. Por isso,
não se pode condenar os requeridos na obrigação
de fazer pretendida pela autora.” (fls. 181/182).
Não há equívoco, portanto, na
solução adotada ao presente caso, sendo a inércia da autora, em regra,
o obstáculo à comprovação dos fatos alegados na petição inicial no
âmbito do direito probatório.
Outra questão não ligada e/ou
enfrentada à sentença diz respeito à edificação do muro fundada em
pura inovação recursal não verificável na fase de instrução deste
processo.
Por fim, de ofício, esclareço que o
benefício processual da gratuidade da justiça não tem o condão de
afastar a condenação no ônus da sucumbência, o que impõe a
condenação da parte vencida na ação ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98,
§ 2o, do CPC.
Claro, a execução dessa verba
estará condicionada à eventual mudança da situação financeira da
parte vencida, segundo o § 3o, do art. 98, do referido diploma legal.
Portanto, diante da sucumbência, a
autora deverá arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais, bem como honorários advocatícios dos patronos da parte
contrária fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85,

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
6 Apelação Cível no 1000395-09.2016.8.26.0068
Voto no 31.762
§§2o e 3o, do CPC, com a exigibilidade suspensa.
Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto pela autora, com determinação de
arbitramento de honorários advocatícios pela sucumbência da autora
na ação aplicado de ofício, nos termos explicitados e, levando em
consideração o trabalho adicional realizado em contrarrazões, majora-
se os honorários advocatícios em prol dos advogados dos réus para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, observada a gratuidade da justiça (fl. 33).
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator